Tribunal: TJDFT
Processo: 0714443-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Habeas Corpus no 0714443-69.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar, deduzido em sede de habeas corpus, impetrado por advogado constituído, em favor de LEONARDO NUNES DA COSTA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, perante a qual o paciente figura como réu por suposta prática do crime de tráfico de drogas. Alega, em síntese, ausência de justa causa para a ação penal, sustentando a imprestabilidade do Exame Químico, pois os documentos produzidos pelos agentes públicos informam que os entorpecentes encontrados na residência do paciente divergem dos entorpecentes recebidos pelo Instituto de Criminalística (IC) para a produção do laudo definitivo. Afirma que a esposa do paciente relatou perante e autoridade policial que foram encontrados 11 (onze) tablets (de aproximadamente 1 kg) de “maconha” na residência, porém o laudo o auto de apreensão e apresentação (ID 70798364) e o laudo de exame químico se referem a 12 (doze) tablets, 4 porções de substância vegetal e certa quantidade de substância vegetal (ID 70798366). Argumenta que não é possível garantir que os materiais entorpecentes periciados sejam exatamente os mesmos encontrados na casa do acusado, o que configuraria a quebra da cadeia de custódia, pela inobservância dos procedimentos necessários para garantir a integridade das provas. Pede, então, liminarmente, a concessão da ordem para trancar a ação penal supremencionada e a revogação das medidas cautelares fixadas em desfavor do paciente. Anotada a distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a tese defensiva não merece prosperar. O trancamento de ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional e somente autorizada quando evidente, ou seja, sem a necessidade de análise fático-probatória, o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado, nas hipóteses de manifesta atipicidade formal ou material da conduta delituosa, presença de causa extintiva da punibilidade, ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal ou ausência de justa causa para o exercício da ação penal. A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: O trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional, e somente será cabível quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. (AgRg no RHC 43.254/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020) No mesmo sentido é o entendimento desta Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria, não sendo essa a hipótese dos autos. II - Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando os pacientes são recalcitrantes na prática de crimes graves. III - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. IV - Ordem denegada. (Acórdão 1764356, 07356197520238070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O deferimento de Habeas Corpus para trancamento de ação penal é medida excepcional e somente é cabível quando, de modo flagrante, mostrar-se indevido o ajuizamento da ação. (Acórdão 1253856, 07107461620208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/5/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sabidamente, para o trancamento da ação penal, exige-se falta de justa causa, o que, na via estreita do writ, somente é viável desde que se comprove, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, hipóteses não ocorrentes na espécie. (Acórdão 1259981, 07009206320208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no PJe: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sabido que o exame de admissibilidade da denúncia é limitado à existência de elementos probatórios mínimos e à validade formal da peça inicial. No caso, os depoimentos inquisitoriais e os laudos periciais anexados aos autos são elementos probatórios mínimos a sustentar a denúncia. A alegada ruptura da cadeia de custódia pela inobservância dos procedimentos técnicos para garantir a integridade das provas necessita de dilação probatória, inviável na via estrita do Writ. A mera divergência da declaração da esposa do acusado em relação ao número de tablets de “maconha” encontrados no local (11 tablets) com a quantidade descrita no laudo de exame químico (12 tablets e outras porções), não demonstrada a efetiva adulteração do trajeto da prova. Além disso, é possível verificar que a exordial cumpre os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, ao descrever a dinâmica dos acontecimentos e o fato criminoso imputado ao paciente (ID 70798380). Ademais, o acusado terá o processo inteiro para apresentar sua versão dos fatos e demonstrar sua tese, sendo a instrução processual o momento adequado ao referido intuito. Nesse quadro, inviável o trancamento da ação penal por essa estreita via, que exige, como dito alhures, a comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade, o que não ocorre na hipótese dos autos. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR